Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-68.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. MULTA CONTRATUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE.
1. A apelante não possui interesse recursal em relação à discussão sobre a multa contratual, pois não há necessidade/utilidade na presente apelação nesse ponto específico, uma vez que a sentença acolheu o pedido inicial e, portanto, incluiu o valor da multa na condenação.
2. Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, como o pagamento de mensalidades escolares, a correção monetária e os juros de mora são contados a partir do inadimplemento de cada parcela, por configurar mora ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil. Assim, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada mensalidade.
3. Conforme o art. 397, caput, do Código Civil, nestes casos, a simples inexecução da obrigação implica, de forma automática, a mora do devedor, aplicando-se a máxima dies interpellat pro homine (o tempo interpela pelo credor).
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.